Tribunal: CARF
Processo: 10680.600641/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.600641/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.616 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JOSÉ GUILHERME FILGUEIRAS WALDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo
corresponder ao valor recebido mês a mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.600641/2009-57
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.600641/2009-57

De acordo com a Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos de
fls. 36/41, a autoridade lançadora, ao revisar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF 2005, constatou omissão de rendimentos recebidos, acumuladamente,
de pessoa jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 55.187,43, da fonte
pagadora INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – CNPJ no 29.979.036/0001-40,
de acordo com informações prestadas em DIRF – Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar de R$ 9.451,63, acrescido de multa de
ofício de 75% (sobre o valor do imposto) e juros de mora.
O contribuinte inconformado apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL, que foi indeferida, conforme resultado acostado às fls. 40.
Não consta dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil – RFB que o
contribuinte tenha tomado ciência do resultado do Resultado da SRL.
Os autos do processo foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional em
Minas Gerais - PGFN para inscrição em dívida ativa.
O Contribuinte entrou com Pedido de revisão de débito inscrito em dívida ativa da
União, conforme consta de memorando de fls. 11. A Delegacia da RFB solicitou à
Procuradoria da Fazenda Nacional que cancelasse a inscrição em dívida ativa, haja vista
que o contribuinte não teve ciência do Resultado da SRL. Assim, os autos retornaram à
fase administrativa, sendo encaminhado à Delegacia de Julgamento, despacho de fls. 45.
Consta dos autos, documento de fls. 19/25, com as razões de contestação apresentadas
pelo contribuinte, que foi considerada tempestiva pela Delegacia da RFB, despacho de
fls. 50.
Alega que recebeu, em 2004, rendimentos de benefício do INSS, no importe de R$
56.616,40, cujo pedido foi formulado em 29.12.1993.
O valor recebido pelo impugnante corresponde ao benefício previdenciário, não
recebido em época própria, relativo ao período de 12/1993 a 12/2002.
Entende que o valor não gera acréscimo patrimonial, porque deveria ter sido pago mês a
mês pelo INSS, para custeio da manutenção do suplicante, portanto, não incidente de
imposto de renda.
A renda mensal do benefício é menor que o valor base de incidência do IR, estabelecido
na tabela progressiva da época.
Para incidência de IR, deve-se verificar o valor do benefício devido mês a mês e não
sobre o montante pago, referente ao somatório das prestações pecuniárias mensais
pretéritas.
Transcreve decisão exarada na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público
Federal em face da União Federal e INSS, 19a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de
São Paulo. A ação, que foi julgada procedente, objetivou a suspensão do desconto de IR
sobre os valores pagos em atraso, acumuladamente, em decorrência de processo
administrativo ou judicial de segurados, cujos valores correspondem a créditos
originariamente isentos pelo limite mensal.
Cita Recurso Especial do STJ no mesmo sentido.
Afirma que a administração pública está vinculada ao entendimento esposado nas
decisões judiciais transcritas, devendo cumpri-las, sob pena de descumprimento de
ordem.
O lançamento contestado é ilegal, porque apura crédito tributário sobre rendimentos não
tributáveis, vez que o valor dos proventos de benefício previdenciário do impugnante
não ultrapassa o valor mínimo da tabela progressiva do IR.
Requer seja acatada a impugnação, anulando o lançamento e extinguindo o crédito
tributário.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.600641/2009-57

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Considera-se omissão de rendimentos os valores recebidos acumuladamente, decorrente
de ação judicial, não declarados pelo contribuinte.
Conforme art. 12 da Lei no 7.713/88, os rendimentos recebidos acumuladamente são
tributados no mês de seu recebimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 20/03/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) crédito tributário foi inscrito em DAU e teve sua execução extinta.
b) existência de decisão judicial favorável ao pleito do recorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do INSS, CNPJ no
29.979.036/0001-40, no valor de R$ 55.187,43.
Do Mérito
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O sujeito passivo solicita que o presente seja recalculado e cobrado de acordo com
os entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ou
seja, que o imposto de renda seja calculado mês a mês com base nas tabelas e alíquotas vigentes
nas épocas próprias.
De fato, verifica-se, pelos documentos (e-fls. 29/35), que o contribuinte recebeu
rendimentos de forma cumulada, decorrentes de seu benefício previdenciário e sobre o este
montante houve a incidência de imposto de renda pessoa física pela sistemática do regime de
caixa.
Pois bem!
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.600641/2009-57

É de notório conhecimento que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo
Civil, que assentou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
A tese do citado Recurso Extraordinário é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Isto posto e considerando que trata-se de rendimentos recebidos de forma
acumulada e, tendo por principio o atendimento do disposto no Recurso Extraordinário no
614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Neste ponto, assiste razão ao interessado.
Conclusão
Dessa forma, como foi devidamente comprovado a percepção cumulada de
rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser recalculado
sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.616 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.600641/2009-57

rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 83
DF CARF MF
Original